Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Ação indenizatória – Alegação de atraso de voo por, aproximadamente, 4 horas, falta de assistência, e extravio temporário de bagagem – Parcial procedência – Ausência de prova de que o atraso na partida do primeiro voo acarretou na perda de conexão e atraso na chegada ao destino final – Inocorrência de danos materiais com alimentação e de danos morais em razão da alegação

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Ação indenizatória – Alegação de atraso de voo por, aproximadamente, 4 horas, falta de assistência, e extravio temporário de bagagem – Parcial procedência – Ausência de prova de que o atraso na partida do primeiro voo acarretou na perda de conexão e atraso na chegada ao destino final – Inocorrência de danos materiais com alimentação e de danos morais em razão da alegação de atraso de voo – Indenização desconstituída - Extravio temporário de bagagem e devolução com um dia de atraso – Dano moral – Caracterização – Indenização devida e mantida com valor arbitrado – Decaimento proporcional – Adequação dos ônus – Situação decorrente da pandemia do COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo elemento a influir na caracterização e no regime de arbitramento da indenização por dano moral - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000233-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada CAROLINE OSTROSKI
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-73.2020.8.26.0003 -Voto no 14603 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000233-73.2020.8.26.0003
Apelante (s): Aerovias Del Continente Americano S.A. - Avianca
Apelado (a, s): Caroline Ostroski da Costa
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional IV-Jabaquara
Juiz (a) 1o Grau: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14603
TRANSPORTE AÉREO
Ação indenizatória
Alegação de
atraso de voo por, aproximadamente, 4 horas, falta de assistência,
e extravio temporário de bagagem
Parcial procedência

Ausência de prova de que o atraso na partida do primeiro voo
acarretou na perda de conexão e atraso na chegada ao destino final
Inocorrência de danos materiais com alimentação e de danos
morais em razão da alegação de atraso de voo Indenização
desconstituída - Extravio temporário de bagagem e devolução com
um dia de atraso Dano moral Caracterização Indenização
devida e mantida com valor arbitrado Decaimento proporcional
Adequação dos ônus
Situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da
condenação, não sendo elemento a influir na caracterização e no
regime de arbitramento da indenização por dano moral - Sentença
parcialmente modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/03/2020 (fls. 148/151), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação indenizatória e condenou a ré “a pagar à autora a quantia de: a) R$
67,00, a título de indenização por dano material, corrigida monetariamente desde a data
do desembolso; b) R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigida
monetariamente desde a data desta sentença. Sobre o valor da indenização incidirão,
ainda, juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência e nos
termos da Súmula 326 do STJ, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 15% sobre o valor da
condenação”.
Apelo da ré (fls. 153/171) alegando, em síntese, que a empresa vem
sendo muito afetada com a pandemia da COVID-19 e os danos morais devem ser
arbitrados em valor justo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-73.2020.8.26.0003 -Voto no 14603 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
proporcionalidade; que atraso de apenas 04 horas não gerou qualquer prejuízo à apelada;
que a bagagem da requerente foi entregue no dia seguinte, em prazo inferior ao previsto na
resolução 7400 da ANAC; e, que os fatos narrados não são passíveis de indenização por
danos materiais e morais. Pede provimento do recurso para reversão da sentença, e
alternativamente redução do valor da indenização.
Contrarrazões às fls. 179/187.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
19/05/2020, é tempestiva considerando a suspensão dos prazos determinada pelo Conselho
Superior da Magistratura (Provimentos 2545/20 e 2554/20), e preparada (fls. 175/176).
A sentença reconheceu responsabilização da companhia aérea e a
condenou a indenizar a autora em danos materiais e morais ao fundamento de fortuito
interno que acarretou atraso de voo fazendo com que ela perdesse voo de conexão, além de
sua bagagem ter-lhe sido devolvida no dia seguinte; razão do inconformismo.
O voo foi contratado à “Avianca” para o dia 01/12/2019, embarque
às 21h15min em Bogotá (Colômbia) com chegada prevista no Rio de Janeiro às 05h30min
do dia 02/12/2019 (fls. 02).
O atraso na partida do voo é incontestável, uma vez que a aérea
confirma essa ocorrência, porém, em que pese entendimento contrário exarado pelo juízo
de origem, os documentos juntados aos autos não permitem conclusão de que ela perdera o
voo de conexão, conforme bilhete da “Gol” a fls. 19, com saída do Rio de Janeiro as
8h15min do dia 02/12/9019 e chegada as 9h55min do mesmo dia em Florianópolis-SC,
pois inexiste qualquer outro documento, ou bilhete, que demonstre que teve de ser
acomodada em outro voo, do que não se pode concluir pela ocorrência de atraso na
chegada no destino final a também ser somado ao período de atraso no voo inicial -
Avianca-.
Desse modo, ainda que tenha havido atraso na partida do primeiro
voo contratado, e sem necessidade de enquadramento nas 4 horas admitidas pela ANAC na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-73.2020.8.26.0003 -Voto no 14603 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
Resolução 141/2010, o fato não acarretou prejuízos de ordem materiais ou morais à
requerente, pois ausente prova de chegada no destino final no voo de conexão fora do
horário originalmente previsto.
Quanto ao extravio temporário da bagagem da autora por um dia, a
questão é igualmente incontroversa, mas comporta conclusão contrária aquela outra.
De fato, extravio de bagagem, temporário ou não, ou atraso na
restituição, constitui defeito de prestação de serviço, já que o passageiro espera que ao
entregar seus pertences, estes sejam mantidos em segurança até a efetiva devolução,
consoante expressa o CC, artigo 734, e quando tal não ocorre emerge reflexo subjetivo
negativo configurador de dano moral, de natureza in re ipsa, decorrente do próprio fato
ocorrido, obstando elidir a responsabilidade objetiva do transportador, ausentes elementos
de qualquer das excludentes de responsabilidade objetiva, como também da previsão no
CDC, art. 14, § 3o.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da indenização
material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o entendimento que
vem sendo aplicado, de incidência do CDC em detrimento das convenções internacionais, e
do regramento administrativo objeto da Portaria ANAC 676/GC5 ou 400.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE BAGAGEM.
PREVALÊNCIA
DA
NORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-73.2020.8.26.0003 -Voto no 14603 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
INTERNACIONAL EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO INTERNA.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. TEMA 210. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO
MATERIAL NÃO SUPERIOR AO DETERMINADO NA CONVENÇÃO.
PORTARIA No 676/GC5 DA ANAC E CONTRATO QUE NÃO TÊM O
CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO À REPARAÇÃO DE DANO.
RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
Danos morais. Responsabilidade objetiva pela falha na prestação do
serviço (arts. 3o, §2o e 14, ambos do CDC). Caracterização "in re ipsa".
Quantum indenizatório suficientemente arbitrado, dentro dos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido” (Apelação
no 1126474-97.2017.8.26.0100, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“E, no caso, não há que se falar em aplicação do disposto na Portaria
ANAC no 676/GC-5. Seu artigo 35, § 2o apenas estipula um prazo
máximo para a devolução da bagagem do consumidor, não podendo a
companhia aérea utilizá-lo para se eximir do dever de indenizar em caso
de danos advindos do extravio. Noutras palavras, tal dispositivo que
deve ser interpretado, assim, também à luz das normas de ordem pública
da Lei 8.078/90, não afasta a responsabilidade, no presente caso, da
empresa ré pelo fato verificado para os autores” (Apelação no
1021412-76.2014.8.26.0002, Rel. Luiz Arcuri, 15a Câmara de Direito
Privado, DJ 10/08/2017).
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), destacado que a restituição da bagagem foi procedida no dia
seguinte, bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade,
mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação,
segue fixado o valor em R$ 2.000,00, pois se revela o adequado, não se mostrando
excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito da apelada,
guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-73.2020.8.26.0003 -Voto no 14603 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação
(CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do
contrato de transporte.
Por fim, a argumentada situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo
elemento a influir no regime de arbitramento da indenização por dano moral.
Rejeitado o pedido de indenização material e metade do de dano
moral, segue caracterizado decaimento proporcional (CPC, art. 86, “caput”), de modo que
arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, no valor de R$ 1.000,00, arbitrado
nos termos do CPC, art. 85, § 8o como forma de não aviltar a atividade da advocacia; é
vedada compensação (§ 14).
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)